Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006154-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ANTONIO FRANCISCO MELO MEDEIROS

Advogado(s)
:
VALNEIDSON LEITE COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração de voo, mesmo quando motivada por razões legítimas como restrições operacionais em aeroporto, não exime a companhia aérea do dever de informação prévia ao passageiro, em tempo hábil, para que este possa se programar adequadamente.

Incumbe à companhia aérea comprovar que efetivamente comunicou ao passageiro sobre a alteração do voo, não bastando a apresentação de tela do sistema interno sem comprovação de que a informação chegou ao conhecimento do consumidor.

A ausência de comunicação prévia da alteração do voo configura violação ao dever de informação, corolário da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo, conforme preconizado no art. 6º, III do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço.

Para configuração do dano material, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo suportado, mediante documentação idônea que demonstre o nexo de causalidade com o fato discutido nos autos.

O dano moral resta caracterizado quando o consumidor é surpreendido com a alteração de seu voo sem prévia comunicação, sendo obrigado a reorganizar sua programação às pressas, com os transtornos daí decorrentes, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Na quantificação do dano moral, deve-se utilizar o método bifásico, estabelecendo-se um valor básico de acordo com a jurisprudência em casos semelhantes, modificando-o conforme as circunstâncias particulares do caso, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido para: a) Excluir da condenação por danos materiais o valor referente à passagem aérea, por ausência de comprovação do pagamento; b) Condenar a apelante ao pagamento parcial das despesas com Uber, apenas daquelas com data identificada; c) Reduzir o valor da indenização por danos morais para patamar mais adequado às circunstâncias do caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006154-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e como apelado
ANTONIO FRANCISCO MELO MEDEIROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora